Tribunal: TJSP
Processo: 2253279-87.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2253279-87.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante OSWALDO DUARTE FILHO, é embargada EXCELENTÍSSIMA
DESEMBARGADORA RELATORA DA QUINTA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Acolheram parcialmente os
embargos declaratórios, para suprimento da omissão apontada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sem efeito modificativo do aresto de fls. 407/409.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES, FERMINO
MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER,
PAULO BARCELLOS GATTI E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.167
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2253279-87.2017.8.26.0000/500001
COMARCA: SOROCABA
EMBARGANTE: OSWALDO DUARTE FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO

ACOLHIMENTO
PARCIAL,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO.
Ao v. acórdão copiado a fls. 407/409 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo regimental que interpôs contra decisão que ante a
inadequação da via eleita indeferiu a inicial e julgou extinto sem resolução do
mérito o habeas data que impetrou, são opostos por Oswaldo Duarte Filho os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissões e contradições que reclamam suprimento e esclarecimento.
O inconformismo foi rejeitado, porém o Superior Tribunal de Justiça,
reconhecendo a existência de omissão relativamente à possibilidade de
aplicação do art. 321 do Código de Processo Civil, deu provimento ao Recurso
Especial apresentado pelo impetrante, de sorte que impõe-se a
complementação do julgamento dos embargos.
É o relatório.
Ao contrário do sustentado pelo embargante, o julgado não violou o
art. 321 do estatuto processual civil, que estabelece que a petição inicial pode
ser emendada ou completada quando não atendidos os requisitos do art. 319 do
mesmo diploma ou não apresentados documentos indispensáveis à propositura
da ação.
Não é o que ocorre, todavia, no caso concreto, onde o impetrante
busca, através de medida inadequada, definir se a pena de suspensão dos
direitos políticos a ele imposta em ação civil pública foi ou não cumprida, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi objeto de decisão pela Colenda 5a Câmara de Direito Público desta Corte no
Agravo de Instrumento no 2223240-10.2017.8.26.0000, dando provimento ao
inconformismo do Ministério Público, que teve o recurso constitucional
apresentado por Oswaldo Duarte Filho negado provimento pela Corte Superior,
relatora a eminente Ministra Assusete Magalhães (Agravo em Recurso Especial
no 1.494.629-SP).
Em
tais
condições,
acolhem-se
parcialmente
os
embargos
declaratórios, para suprimento da omissão apontada pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem efeito modificativo do aresto de fls. 407/409.
RICARDO FEITOSA
RELATOR